Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717237-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOCELIA MARIA DE QUEIROZ OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Jocélia Maria de Queiroz Oliveira contra ato coator atribuído ao Governador do Distrito Federal e ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente em alegada preterição em ser nomeada no cargo de Enfermeiro, para o qual foi aprovada em cadastro de reserva. A impetrante foi aprovada na 197a posição da ampla concorrência, figurando no cadastro de reserva do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Enfermeiro, da carreira de Enfermeiro, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital no 14, de 25/03/2022 (ID 46590370, p. 1 e 18/19). O edital prevê o total de 101 (cento e uma) vagas, assim distribuídas: 51 (cinquenta e uma) vagas para a ampla concorrência; 20 (vinte) para pessoas com deficiência; 20 (vinte) vagas para pessoas negras; e 20 (vinte) vagas para pessoas hipossuficientes (ID 46431644, p. 1). Na emenda à inicial de ID 46510279, a impetrante sustenta que foi preterida nas nomeações ocorridas nas datas de 07/02/2023 e 13/04/2023. Para tanto, informa que recebeu telegrama em sua residência e que “a solenidade de nomeação foi marcada inicialmente para o dia 24 de janeiro de 2023, mas a data foi alterada pelo GDF para 7/2/2023 para contemplar as pessoas cotistas hétero-identificadas”, cujo resultado final do concurso foi publicado no DODF de 24/03/2023. Esclarece que “a impetrante ficou de fora porque a SES/DF alegou que deveria realizar a hétero-identificação para chamar as pessoas cotistas, por isso não nomearia mais todos os convocados. Somente em 16/2/2023, após já ter marcado e desmarcado a nomeação da impetrante, foi que convocou os candidatos para a hétero-identificação, conforme anexo.” Acrescenta que “a gênese do ato coator” teve início antes mesmo do concurso público em questão, com o Edital no 8, de 02/03/2018, para provimento de vagas e cadastro reserva para o cargo de Enfermeiro, especialidades Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade, uma vez que o Governo do Distrito Federal nomeou os especialistas aprovados e os lotou em hospitais do Distrito Federal para trabalharem como generalistas, além de ter prorrogado o prazo de duração do concurso público que, em desacordo com a Constituição Federal, passou a vigorar por 06 (seis) anos. Ainda sobre o edital de 2018, alega que foi desrespeitada decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 1.330.817/DF “que considerava inconstitucional a nomeação para além da cláusula de barreira do edital, quanto aos concursos em andamento”, ao argumento de que, em 2022, o Governo do Distrito Federal nomeou 192 (cento e noventa e dois) enfermeiros além dos 620 (seiscentos e vinte) previstos no Edital no 08/2018, que estavam fora da cláusula de barreira. Também pontua que a Portaria no 220/2020 – SES/DF, em violação ao princípio do paralelismo das formas e da simetria, dispôs que os servidores nomeados para o cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade, até o fim do período da pandemia do novo coronavírus, exercerão as mesmas atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista. Assim, conclui que foi preterida, aduzindo que “se o GDF não tivesse desrespeitado a decisão do STF, o número de enfermeiros nomeados em 7/02/2023, obviamente seria maior (até porque os enfermeiros nomeados indevidamente foram convocados para ocupar as vagas de enfermeiros generalistas (inclusive os especialistas em saúde da família), cargo objeto do edital no 14 de março de 2022), e a impetrante certamente estaria dentro dessas nomeações, eis que até recebeu telegrama nesse sentido, o que, por razões que não deu causa, foi desrespeitado pela SES/DF, que desconsiderou o telegrama e o e-mail, para fazer as hétero-identificações. Cabia ao GDF em 7/02/2023 promover a nomeação dos candidatos aprovados no concurso de 2022, e no mesmo quantitativo das nomeações que excederam a cláusula de barreira do concurso público de 2018, isto é, 344 enfermeiros, visto que essas nomeações foram manifestamente inconstitucionais, e por isso, atraíram o vício da preterição.” Registra que tal ilegalidade é tão flagrante que inclusive ensejou a instauração do Processo no 00600-000000642023-37-e perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em razão de inúmeras representações recebidas. Por fim, sustenta que o Governo do Distrito Federal deve nomear os enfermeiros generalistas no mesmo quantitativo dos 192 (cento e noventa e dois) enfermeiros especialistas que excederam inconstitucionalmente a cláusula de reserva de barreira e que foram indevidamente lotados nas vagas dos generalistas. Pede a concessão da tutela antecipada para assegurar à impetrante o direito à posse imediata no cargo de enfermeira a que se refere o Edital no 14, de 25/03/2022, obedecida a ordem de classificação no certame. Pede, ainda, que, uma vez concedida a liminar e sendo a impetrante nomeada no decorrer do curso do processo, seja garantida a sua vaga na posição em que aprovada, alterando-se sua situação de sub judice para regular. No mérito, pede a concessão da segurança, confirmando-se a liminar. Custas recolhidas (ID 46431625, p. 1/2). A inicial do mandado de segurança foi indeferida quanto à impugnação acerca da nomeação de enfermeiros especialistas no ano de 2022 para além da cláusula de barreira do Edital no 8, de 02/03/2018, e para lotação nas vagas de enfermeiros generalistas, com fundamento nos artigos 10 e 23 da Lei no 12.016/2009, e, na parte admitida, o pedido de liminar foi indeferido (ID 46784712). A impetrante peticionou requerendo a desistência do mandado de segurança e a homologação do pedido (ID 46842937). É o relatório. Decido. No julgamento do RE no 669.367/RJ, em 02/05/2013, na sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” Assim, o pedido de desistência formulado pela impetrante deve ser acolhido e homologado por esta Relatoria, a quem compete a homologação do pleito, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e julgo extinto o mandando de segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. Custas pelo impetrante. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador